Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707281-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados (ID no 57810447, págs. 1-2, proc. no 0708866-36.2018.8.07.0007). Confira-se excerto da decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega excesso de execução, sob o fundamento de que já houve o pagamento do débito e que os cálculos dos exequentes estão incorretos. Entendem que é indevida a multa do art. 523, § 1o, uma vez que o juízo estaria garantido. Alegam que os valores utilizados pela exequente para cálculos dos juros de obras no mês de outubro/2014 é de R$ 1.603,15 e não R$ 1.607,27, como apresentado na planilha dos exequentes. Impugnam a forma de elaboração dos cálculos dos lucros cessantes. [...] Cuida-se de impugnação com fundamento no art. 525, V do CPC, em que a parte alega excesso de execução gerado por erro de cálculos apresentados pelos exequentes. Quanto aos juros de obra, observo que os exequentes, na resposta à impugnação (id. Num. 56596717 - Pág. 8), concordam com as executadas que o valor correto referente ao mês de outubro de 2014 seria de fato R$ 1.603,15. Portanto, considerando que tal fato se tornou incontroverso entre as partes, neste ponto, a impugnação merece acolhida. Todavia, ressalto que a diferença entre do valor cobrado pelo exequente e aquele apontado pelas executadas não é apta a ensejar o excesso de execução apontado, pois equivale a menos de R$ 5,00. [...] No que tange ao cálculo dos lucros cessantes, aponta as executadas que o valor da imóvel – base de incidência do cálculo dos lucros cessantes – não deve ser atualizado. Neste ponto entendo que não assiste razão às executadas, uma vez que a sentença é clara ao determinar que o valor do imóvel deverá ser atualizado, conforme trecho extraído do julgado: [...] Entendo corretos os cálculos apresentados pela parte exequente e neste ponto a impugnação deve ser rejeitada. Por fim, no que tange à impugnação da incidência da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, entendo que esta é devida uma vez que não consta nenhuma ressalva na mencionada norma para não incidência da multa em caso de não pagamento integral do débito no prazo de 15 dias contados da intimação. Muito pelo contrário, observo que o § 2o do art. 523 afirma que o pagamento parcial ensejará a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente. No mesmo sentido é o art. 526, § 2o do CPC, que normatiza o pagamento parcial pelo réu antes de iniciado o cumprimento de sentença, como ocorrido na presente demanda. Referida norma afirma que concluindo-se pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar que os juros de obra referentes ao mês de outubro de 2014 é no montante de R$ 1.603,15. Considerando a sucumbência mínima da parte exequente, uma vez que o acolhimento somente se deu para alteração do valor os juros de obras, os quais não são aptos a gerar o excesso de execução apontado, deixo de fixar honorários em favor dos patronos do executado. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, as agravantes defendem que há erro nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, pois os lucros cessantes devem considerar o percentual de 0,5% do valor de cada unidade. Logo, os valores seriam R$ 807,23 e R$ 799,72, respectivamente, e não aqueles indicados pelos exequentes (R$ 1.249,06). Destacam que não há previsão de atualização dos contratos, mas sim de cada parcela, o que caracteriza excesso de execução, o qual deve ser reconhecido para não caracterizar enriquecimento sem causa dos agravados. Desse modo, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação seja integralmente acolhida. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A sentença que condenou as agravantes ao pagamento de lucros cessantes consignou que o valor corresponderia ao percentual de 0,5% sobre o valor dos imóveis, com termo inicial no dia seguinte ao prazo de tolerância até a entrega efetiva das chaves de cada unidade (31/7/2014). Além disso, constou que sobre o valor apurado deveria incidir correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento e juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação (ID no 24251715, págs. 1-7). No cálculo do lucro cessante elaborado pelos exequentes, verifica-se que o valor mensal apurado foi de R$ 807,23 e R$ 799,72, sobre o qual incidiu correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme se depreende das planilhas de ID no 26691975, págs. 2-3 e ID no 24251715, págs. 1-2. As quantias supracitadas são as mesmas que as agravantes alegaram na impugnação, contudo, deve ser observado o comando da sentença que determinou que as parcelas fossem atualizadas pelo INPC, com a incidência de juros de 1% ao mês. Essa questão foi dirimida pela decisão recorrida, ao ponderar que o cálculo dos lucros cessantes, na proporção de 0,5% do valor de cada imóvel, deveria considerar a correção monetária e a incidência de juros. As agravantes reiteram os mesmos argumentos da impugnação, mas não apresentam novos elementos capazes de infirmar os cálculos elaborados pelos agravados. Nesse cenário, em que pese à argumentação de erro na indicação dos valores, que conduziria ao excesso de execução, as agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os cálculos elaborados deixaram de observar as disposições judiciais, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro